Tribunal: TJDFT
Processo: 0752202-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Computer Serviços de Informática Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 78984076, p. 1 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial (n. 0707650-30.2020.8.07.0020) ajuizado em desfavor de João Lima Gomes indeferiu o pedido de penhora sobre o salário do devedor. Na oportunidade, o juízo de origem consignou que: (...) a impenhorabilidade da verba de caráter salarial, a exemplo da impenhorabilidade do bem de família, tem por escopo a preservação e efetivação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que é um dos fundamentos sob os quais se rege a República Federativa do Brasil (art. 1o, III, da CF/88). O salário percebido pela parte executada possui natureza alimentar, sendo essencial a seu mínimo existencial. A parte exequente não comprovou que a parte executada perceberia quantia superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, a fim de se penhorar eventual saldo que ultrapassasse esse limite, de modo que o pedido deve ser indeferido. Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso. Nas razões recursais (Id 22128463), argumenta que a impenhorabilidade dos rendimentos só se legitimaria quando demonstrado faticamente que a constrição comprometesse a total subsistência material da parte devedora, o que não teria ocorrido concretamente. Argumenta que a medida, de constringir-se percentual razoável da remuneração não fere a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e de sua família. Colaciona jurisprudência corroborando sua alegação. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que seja deferida a penhora de 10% (dez por cento ) a 30% (trinta por cento) do salário do executado, dando prosseguimento ao feito. Preparo regular (Ids 22128507 e 22129759). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. II, ambos do CPC[1], ADMITO seu processamento e faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;